Tribunal: TJPA
Processo: 0000921-07.2017.8.14.0063
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000921-07.2017.8.14.0063
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VIGIA

SENTENCIADO: CONGREGACAO DO PRECIOSISSIMO SANGUE, A. G. M., DEBORA ALVES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. REMATRÍCULA DO MENOR NO MESMO TURNO. REMANEJAMENTO PARA TURNO DIVERSO, EM RAZÃO DO ATRASO DE ALGUNS DIAS NO PAGAMENTO DA REMATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA ASSEGURAR AO IMPETRANTE O DIREITO À REMATRÍCULA NO TURNO DA MANHÃ, QUE FREQUENTA DESDE OS 05 (CINCO) ANOS DE IDADE. OBSERVÂNCIA AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA AO LONGO DOS ANOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO APLICÁVEL AO CASO
. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão em análise reside em verificar se o sentenciado/impetrante possui direito líquido e certo à rematrícula no turno da manhã na instituição de ensino sentenciada/impetrada.

2. À época do ajuizamento da ação o Impetrante possuía 11 (onze) anos de idade e frequentava a instituição de ensino desde os 05 (cinco) anos, sempre no turno da manhã, conforme consta nos documentos acostados aos autos com a petição inicial.

3. Deve prevalecer no caso em análise, o direito à educação, possibilitando que o infante continue com suas atividades escolares no horário em que já se encontra habituado, preservando ainda, o melhor interesse do menor, em conformidade com o art. 100, parágrafo único, IV do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a concessão definitiva da segurança.

4. Em casos como o que ora se apresenta, tendo sido efetivada a rematrícula e encerrado o ano letivo, a modificação da medida não se revelaria razoável, seja por ter que desconstituir o direito à educação já efetivado ou, seja por impossibilidade de modificação da situação já consolidada há mais de três anos. Aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ.

5. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para manter integralmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro a 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º
0000921-07.2017.8.14.0063 - PJE
) da sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara única de Vigia nos autos do Mandado de Segurança impetrado por A. G. M. menor, representado por sua genitora DEBORA ALVES GOMES contra ato da Diretora do EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DAS NEVES.

Na petição inicial da ação mandamental a genitora do impetrante aduziu que o infante estuda desde os 03 (três) anos de idade na instituição de ensino Educandário Nossa Senhora das Neves, sempre no turno da manhã; que em razão de dificuldades financeiras, não efetuou a rematrícula do menor no prazo estabelecido pela coordenação da escola e que, após realizar o pagamento, foi-lhe disponibilizado tão somente o turno da tarde.

Afirma que o turno da tarde seria prejudicial ao desenvolvimento do menor, pois ao longo dos anos houve o estabelecimento de vínculo de amizade com colegas de classe e profissionais da instituição de ensino do turno da manhã. Além disto, afirmou que é profissional liberal (cabeleireira) e mora sozinha com o menor, sem o auxílio de terceiros que possam leva-lo à escola e devolvê-lo ao lar materno no período da tarde.

Requereu a concessão de medida liminar e ao final, a confirmação da segurança para que possa realizar a matrícula do menor no turno da manhã.

O Juízo de origem concedeu medida liminar e, após a apresentação de informações pela autoridade impetrada, proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Num. 2267752):

(...) III – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO a segurança pleiteada, ratificando a liminar outrora deferida, para determinar que seja mantida a matrícula do impetrante na instituição de ensino EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DAS NEVES, durante o período matutino no ano letivo de 2017, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

IV – Intimem-se. Custas pela parte impetrada. Sem honorários por força do art. 25 da Lei 12.016/09.

V – Decorrido o prazo para recursos, certifique-se e remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado, para os fins do art. 14, §1º, da Lei 12.016/09. (...)

Conforme certidão constante no documento de Num. 2389742 - Pág. 8, não houve a interposição de recursos, tendo os autos sido encaminhados a esta instância
ad quem
para fins de processamento da Remessa Necessária da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela manutenção da sentença (Num. 2728406 - Pág. 1/7).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o sentenciado/impetrante possui direito líquido e certo à rematrícula no turno da manhã na instituição de ensino sentenciada/impetrada.

A sentença reexaminada assegurou o direito do Impetrante de ser rematriculado no turno da manhã, no qual já vinha exercendo suas atividades escolares nos três anos anteriores.

Importa ressaltar que à época do ajuizamento da ação o Impetrante possuía 11 (onze) anos de idade e frequentava a instituição de ensino desde os 05 (cinco) anos de idade, sempre no turno da manhã, conforme consta nos documentos acostados aos autos com a petição inicial (Num. 2389735 - Pág. 17/32).

Diante disto, a concessão da segurança no sentido de permitir a rematrícula do Impetrante no horário em que já se encontrava habituado ao ambiente escolar, mostra-se adequada, uma vez que não se mostra razoável penalizar o infante com a impossibilidade de continuar as atividades no horário habitual em decorrência do atraso de alguns dias no pagamento da rematrícula.

Com efeito, deve prevalecer no caso, o direito à educação, possibilitando que o infante continue com suas atividades escolares no horário em que já se encontra habituado, preservando ainda, o melhor interesse do menor, em conformidade com o art. 100, parágrafo único, IV do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a concessão definitiva da segurança.

Neste sentido, o Membro do
Parquet
se manifestou:

(....) Assim, entendo prudente, obedecer ao princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, que considera a peculiar condição de pessoa em desenvolvimento do menor, determinando com prioridade de atendimento nos serviços públicos, a preferência na formulação e execução de políticas públicas e, principalmente, a destinação prioritária de recursos para áreas direcionadas a sua proteção.

Vale lembrar que o impetrante, não pode ser prejudicado por sua matrícula tardia e correr riscos de sofrer prejuízos ao seu processo de desenvolvimento pessoal e formação educacional, vez que o melhor interesse da criança deve sempre prevalecer no caso em concreto (...)

Além disto, a confirmação da segurança é medida que se impõe, diante da aplicação da teoria do fato consumado, por se tratar de situação consolidada com a rematrícula do menor no início do ano de 2017.

Com efeito, em casos como o que ora se apresenta, tendo sido efetivada a rematrícula e encerrado o ano letivo, a modificação da medida não se revelaria razoável, seja por ter que desconstituir o direito à educação já efetivado ou, seja por impossibilidade de modificação da situação já consolidada há mais de três anos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE COTAS. ALUNA QUE CURSOU UMA ÚNICA SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLA PARTICULAR, COM NÍTIDA FEIÇÃO PÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU QUE A RECORRIDA ENQUADRA-SE NA CONDIÇÃO DE COTISTA, NOS TERMOS DA LEI 11.711/2012.

REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

IV. Ainda que assim não fosse,
esta Corte tem admitido a aplicação da teoria do fato consumado, nas hipóteses em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo. No caso concreto, os autos registram que o decurso do tempo consolidou a situação fática da parte recorrida, que teve concedido o direito de efetuar a matrícula no curso técnico, por sentença, em setembro de 2013, decisão que foi confirmada, pelo acórdão recorrido. Nesse contexto, não se mostra razoável, a esta altura, desconstituir a situação que ora se vislumbra, consolidada há aproximadamente dois anos
. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 460.157/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2014; AgRg no REsp 1.467.032/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/11/2014).

V. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1498315/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. LIMINAR DEFERIDA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA SITUAÇÃO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DA DANO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. A jurisprudência desta Corte não ignora que a conclusão do Ensino Médio é, nos termos do art. 44, II, da Lei 9.394/96, requisito essencial para que o estudante ingresse no curso de graduação. Todavia,
os autos registram que o decurso do tempo consolidou a situação fática da parte recorrida, que, por meio da concessão de liminar na primeira instância (fl. 51), teve concedido o direito de efetuar a matrícula na universidade em janeiro de 2012, decisão esta confirmada pela sentença (fls. 155/157) e pelo acórdão recorrido (fls. 219/225)
. 2. A recorrida informou ter concluído o ensino médio em abril de 2012, antes mesmo de ter sido proferida a sentença que concedeu a segurança.
Nesse contexto, não se mostra razoável, a esta altura, desconstituir a situação que ora se vislumbra, consolidada há aproximadamente dois anos. 3. Por não se vislumbrar qualquer dano a ser experimentado pela instituição de ensino agravante, excepcionalmente, é de se considerar consolidada a situação de fato, o que atrai a aplicação da teoria do fato consumado, segundo a qual a situação jurídica consolidada com o decurso do tempo deva ser respeitada, sob pena de prejudicar desnecessariamente a parte, causando prejuízos a sua vida estudantil, e afrontar o previsto no art. 462 do CPC
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1467032 RJ 2014/0167982-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/11/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2014)

Deste modo, a manutenção da concessão de segurança na ação mandamental em análise, é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
e mantenho inalterado os termos da sentença.

É o voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2020